Tribunal: TJES
Processo: 5008639-18.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008639-18.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI VILLA COUTINHO NASR
RECORRIDO: YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008639-18.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
YURI VILLA COUTINHO NASR

RECORRIDO:
YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUTOR QUE PRECISOU PAGAR PARA EMITIR A APÓLICE AO ACIONAR SEU SEGURO. ALEGA QUE SE NÃO TIVESSE PRECISADO ACIONAR O SEU SEGURO NÃO REALIZARIA O REFERIDO PAGAMENTO. O PAGAMENTO DO PRÊMIO NÃO ESTÁ VINCULADO AO ACIONAMENTO DO SEGURO. O REFERIDO PAGAMENTO É ÔNUS QUE ADVÉM COM A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por YURI VILLA COUTINHO NASR em face de YNOVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que um caminhão de propriedade da requerida abalroou seu veículo e, mesmo com a confissão de culpa, a indenização securitária foi negada. Esclarece que acionou seu próprio seguro e do valor da indenização foi descontado o prêmio que ainda não havia vencido. Afirma, também, que seu telefone celular foi danificado no acidente. Requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido e condeno a requerida YNOVA TRANSPORTES no pagamento ao autor da quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em relação à seguradora.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5170347, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que precisou pagar o valor de R$2.018,13 em razão da emissão da apólice, e se essa não fosse emitida não precisaria ter realizado o pagamento, e por isso, deve ser indenizado com esta quantia, requer também a majoração do valor arbitrado em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação. Isso porque, o pagamento para emissão da apólice não tem relação com a ocorrência do acidente, dado que
o pagamento do prêmio não está vinculado ao acionamento do seguro
, e o referido pagamento é uma obrigação que advém com a efetivação da contratação do seguro, que é após a emissão da apólice por parte da empresa seguradora.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o
quantum
arbitrado (R$2.000,00), se revela adequado à natureza da lesão e as consequências na vida pessoal do lesado, e não se tratando de valor irrisório ou teratológico, entendo que não merece modificação, conforme Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)